Tribunal: STF
Processo: RE 87299
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-05
Data de publicação: 1977-08-05

Ementa:
Decisão trabalhista.  Segundo a jurisprudência do STF,
não  e  cabivel,  em  face  do  disposto  no  artigo  143  da  Emenda
Constitucional  n.  1/69,  recurso  extraordinário   contra   decisão
proferida por Tribunal Regional do Trabalho.  Recurso  extraordinário
não conhecido.